Tribunal: STF
Processo: RHC 64152
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO,
AO JUIZ, DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO É NULO O FLAGRANTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CONDUTOR E AS
TESTEMUNHAS NÃO FORAM INQUIRIDAS NA PRESENCA DO PACIENTE. O QUE SE
EXIGE E O INTERROGATORIO DO RÉU E QUE SEJAM ATENDIDAS AS
FORMALIDADES DO ART. 6º, V, DO CPP. O EXCESSO DE PRAZO EM
DETERMINADA FASE DO PROCESSO NÃO AUTORIZA SEJA SOLTO O RÉU SE ELE
JA FOI ULTRAPASSADO. E NÃO ANULA O FLAGRANTE A FALTA DE COMUNICAÇÃO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE A AUTORIDADE POLICIAL, PODENDO IMPLICAR NA
RESPONSABILIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL, TANTO MAIS QUE O 'HABEAS
CORPUS' SÓ FOI IMPETRADO APÓS TAL COMUNICAÇÃO.